Tribunal: TJDFT
Processo: 0714480-63.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO. STJ/ TEMA 1002. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em se tratando de rescisão contratual a pedido do promitente comprador, os juros de mora, deverão incidir a partir do trânsito em julgado, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.740.911/DF (Tema 1002), em sede de recurso repetitivo: “Para os fins dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: - Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.” (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019)

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.